Tribunal: TJBA
Processo: 8074839-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074839-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WASHINGTON LUIZ CRUZ Advogado(s): RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET 45%. DESEMPENHO DE ATIVIDADE OPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou pedido de inclusão da GCET nos proventos de aposentadoria do impetrante, no percentual de 45%, condicionado à comprovação do efetivo exercício de atividade operacional enquanto em serviço. O recorrente alega omissão e contradição quanto ao reconhecimento da GCET. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise do direito à percepção da GCET nos proventos de aposentadoria do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm finalidade exclusiva de corrigir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida (CPC, art. 1.022; Araken de Assis, Manual dos Recursos, 2007, p. 580). O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, examinando a legislação aplicável e a documentação acostada. A percepção da GCET em 45% está condicionada à comprovação do efetivo exercício de atividade operacional, inexistindo nos autos prova pré-constituída que demonstre o desempenho da atividade pelo impetrante. Ausentes vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem prosperar. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A GCET é verba de caráter geral, mas sua percepção em 45% depende da comprovação de efetivo exercício de atividade operacional. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede acolhimento de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: MS nº 8041918-95.2021.805.0000, rel. Des. Carmen Lúcia Santos Pinheiro. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8074839-05.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante WASHINGTON LUIZ CRUZ e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.